Tribunal: TJDFT
Processo: 0736517-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECONHECIMENTO. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Na ação de inventário a ausência do prévio reconhecimento da união estável que a parte alega ter vivido com o falecido configura obstáculo à sua nomeação como inventariante.
2. O reconhecimento de união estável demanda ampla dilação probatória, especialmente quando há outras ações de reconhecimento e dissolução de união estável tramitando e correlacionadas ao caso.
3. O pleito de reconhecimento da união estável deve ser objeto de ação própria quando há controvérsia entre as partes que não pode ser solucionada pela simples análise dos documentos acostados aos autos.
4. Negou-se provimento ao recurso.